Tribunal: TJDFT
Processo: 0036260-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS DE MORA FORAM FIXADOS INCORRETAMENTE NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A falta de apreciação da alegação de que os juros de mora foram fixados incorretamente na sentença caracteriza omissão do acórdão que apreciou a apelação do Distrito Federal.
3. O excelso STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9494/97, no tocante aos juros incidentes sobre as
relações jurídicas não tributárias, que devem corresponder ao índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. A remuneração oficial da poupança não equivale exatamente a zero vírgula cinco por cento (0,5%) ao mês, como consignado na sentença. Isso porque, o índice de remuneração oficial da poupança fica a depender da flutuação da meta da Taxa SELIC, estabelecida pelo Banco Central do Brasil, consoante o disposto no art. 12, inciso II, da Lei no 8.177/91, com redação modificada pela Lei no 12.703/12.
5. No dia 09/12/20221, antes do julgamento do acórdão embargado, que foi prolatado em 15/08/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários.
6. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às ações em curso, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
7. Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. Assim, em se tratando de matéria de ordem pública, há que se reconhecer a omissão no acórdão embargado, ao não reconhecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser feita, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC.
8. Embargos declaratórios providos.